Tribunal: TJSP
Processo: 1003583-93.2020.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
r n. 453, de 8 de dezembro de 2011>, a base de cálculo da mesma gratificação será <o vencimento do grupo salarial ao qual pertence, no grau A, nível 1, proporcionalmente à jornada de trabalho cumprida pelo servidor, ...>. Neste último caso, nenhuma dúvida pode haver de que a incidência dar-se-á sobre o valor constante das tabelas genéricas de vencimentos<do grupo salarial>, <no grupo>, <nível>, isto é, sobre o valor estampado em lei para o salário básico. E não há nenhuma razão excogitável para que, na mesma norma, o legislador fosse estabelecer <discrimen> sem justificativas entre categorias do funcionalismo» (AC 1028394-54.2019 -Rel. Des. Aroldo Viotti, j. 15-5-2020).

Acolhimento da remessa obrigatória e da apelação fazendária.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003583-93.2020.8.26.0577; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 29/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/11/2023

Data de publicação:

29/11/2023

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO REVISIONAL. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, SEXTA-PARTE REMUNERATÓRIA E GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO -ACET.

- O Estatuto do Servidor Público Municipal joseense fixou o vencimento padrão, «definido em lei», como a base de cálculo do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte remuneratória,

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO REVISIONAL. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, SEXTA-PARTE REMUNERATÓRIA E GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO -ACET.

- O Estatuto do Servidor Público Municipal joseense fixou o vencimento padrão, «definido em lei», como a base de cálculo do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte remuneratória, e ao dispor sobre a vantagem pessoal, vedou expressamente sua inclusão na base de cálculo de outras vantagens pecuniárias.

- A lei municipal estabeleceu como base de cálculo da gratificação recebida pelo exercício de atividade em condições especiais de trabalho -Acet, o «padrão de vencimentos» ou o «vencimento do grupo salarial ao qual pertence o servidor».

- «O próprio dispositivo sob análise traz em si dicção que evidencia a compreensão que a ela se deve outorgar. Para os servidores que
, a base de cálculo da mesma gratificação será
. Neste último caso, nenhuma dúvida pode haver de que a incidência dar-se-á sobre o valor constante das tabelas genéricas de vencimentos
,
,
, isto é, sobre o valor estampado em lei para o salário básico. E não há nenhuma razão excogitável para que, na mesma norma, o legislador fosse estabelecer
sem justificativas entre categorias do funcionalismo» (AC 1028394-54.2019 -Rel. Des. Aroldo Viotti, j. 15-5-2020).

Acolhimento da remessa obrigatória e da apelação fazendária.